Tribunal: TJPA
Processo: 0003767-28.2018.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003767-28.2018.8.14.0009

APELANTE: WALACE NUNES DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal

e processual penal. Apelação criminal. Restituição de bens apreendidos. Extinção da punibilidade. Comprovação da licitude. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra decisão que, ao reconhecer a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de receptação, determinou a restituição de valores em espécie, mas negou a devolução de dois pares de alianças de ouro, um cordão de ouro e um crucifixo de ouro, destinando-os a entidade assistencial, sob fundamento de ausência de prova da origem lícita.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, extinta a punibilidade do réu por prescrição e não havendo comprovação de que os bens apreendidos têm origem ilícita, é possível determinar sua restituição.

III. Razões de decidir

3. A extinção da punibilidade por prescrição afasta o interesse estatal na manutenção dos bens apreendidos, inexistindo justa causa para a destinação dos objetos a terceiros sem decisão de perdimento.

4. A ausência de nota fiscal não autoriza, por si só, a presunção de ilicitude, especialmente diante de recibos de aquisição constantes nos autos e da informalidade regional reconhecida.

5. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à restituição em ambas as instâncias, não havendo elementos que vinculem diretamente os bens ao crime imputado, nem evidência de sua origem criminosa.

6. A destinação antecipada dos bens à entidade assistencial sem contraditório e sem decisão de perdimento formal viola o devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: “1. Extinta a punibilidade e não demonstrada a origem ilícita dos bens apreendidos, é cabível sua restituição ao requerente, nos termos dos arts. 118 e 120 do CPP. 2. A ausência de nota fiscal não autoriza, por si, a presunção de ilicitude dos bens, especialmente quando amparada por documentação informal e manifestação favorável do Ministério Público.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 118 e 120.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por WALACE NUNES DA COSTA em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que
declarou extinta sua punibilidade, em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal
, relativamente à imputação do crime previsto no
art. 180,
caput
, do CPB
. Determinou-se ainda a restituição do valor em espécie apreendido, com expedição de alvará judicial, mas negou-se a restituição de bens apreendidos (duas alianças de ouro, um cordão de ouro e um crucifixo de ouro), os quais foram destinados à Fazenda da Esperança, por entender tratar-se de objetos relacionados ao ilícito penal, sem comprovação de aquisição lícita.

Em
razões recursais
, a defesa pleiteia a
restituição dos bens apreendidos,
sustentando, em síntese:

(i) que os bens mencionados foram adquiridos de forma lícita em 2016 e 2017, sendo produto de seu labor honesto, ainda que informal, o que justificaria a ausência de notas fiscais formais de aquisição;

(ii) que a extinção da punibilidade afasta o interesse estatal na manutenção da apreensão;

(iii) que, anteriormente, houve pedido de restituição deferido pelo juízo
a quo
com parecer ministerial favorável, o qual, contudo, foi revogado por decisão posterior;

(iv) que, à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana e da razoável duração do processo, a manutenção da apreensão de bens de origem lícita é medida desproporcional e injusta.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e provimento do recurso
, reconhecendo o direito à restituição dos bens apreendidos, considerando que não mais subsiste interesse para a persecução penal, diante da extinção da punibilidade. Assinala, inclusive, que houve parecer anterior favorável do próprio órgão ministerial no juízo de origem, o qual embasou decisão judicial que deferira o pedido de restituição antes de ser revogado por outra magistrada.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

Intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
, conforme previsão do art. 593, II, do CPP, que dispõe:

“Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

(...)

II – das decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular nos casos não previstos no Capítulo anterior.”

A matéria devolvida a este colegiado cinge-se à
pretensão do apelante à restituição de bens apreendidos
— consistentes em duas alianças de ouro, um cordão de ouro e um crucifixo de ouro —, os quais foram destinados, por decisão judicial, à entidade assistencial “Fazenda Esperança”, sob fundamento de ausência de comprovação da origem lícita dos objetos.

O processo criminal instaurado contra o réu, pelo crime de receptação, foi extinto pela
prescrição da pretensão virtual
, conforme sentença de ID 25979690, reconhecendo-se a chamada prescrição virtual. Nessa decisão, o juízo de origem determinou a restituição de valores apreendidos, mas manteve a destinação dos bens à entidade mencionada, por reputar que os objetos seriam “produtos de crime”, inexistindo comprovação inequívoca de sua licitude.

O apelante sustenta que os referidos bens foram adquiridos em 2016 e 2017 por meio de trabalho honesto, apresentando, em ID 25979512 - Págs. 6/7, os recibos de compra de tais objetos.

Deve-se registrar que, em momento anterior (27.11.2019), o próprio juízo
a quo

deferiu pedido de restituição dos bens
(ID 25979680), com base em
parecer ministerial favorável
(ID 25979513).

Ocorre que em decisão datada de 25.09.2024 (ID 25979687), quase cinco anos depois da primeira decisão, a Juíza então titular da Vara Criminal de Bragança/PA, sem qualquer explicação e contrariamente ao que havia decidido a magistrada anterior, determinou a destinação dos bens à Fazenda Esperança, com base no art. 3º, inciso II, do Provimento Conjunto nº 002/2021-CJRMB/CJCI do TJPA, que dispõe:

Art. 3° O Juiz de Direito, ao receber a informação, pelas vias ordinárias, de que foram apreendidos bens e objetos relacionados a fatos criminosos, decidirá no prazo de 30 (trinta) dias, a respeito de sua destinação, devendo determinar, conforme o caso:

I - a restituição;

II - a doação;

III - a destruição;

IV - a alienação antecipada;

V - a manutenção, sob guarda, nos casos em que seja imprescindivel para a persecução penal;

VI - a utilização dos bens pelos órgãos de Segurança Pública, constatado o interesse público, nos termos do art. 133-A do CPP.

Parágrafo único. Os Juízes das Varas de Inquéritos, onde houver, ao tomarem conhecimento dos objetos/bens apreendidos e, verificando a prescindibilidade dos mesmos, determinarão a sua destinação, manifestando-se, necessariamente, sobre a restituição, quando cabível, nos termos do art. 120 do CPP e tratando-se de bens perecíveis, obedecerá ao disposto no art. 10 deste Provimento.

Requerida, novamente, a restituição de tais bens pela defesa,
a juíza, já na sentença definitiva que declarou a extinção da punibilidade do réu pela prescrição, determinou a restituição do valor em espécie apreendido, sendo que, quanto aos demais itens apreendidos, os quais haviam sido destinados à Fazenda Esperança, entendeu inviável a devolução, por serem produtos de crime, uma vez que são ilícitos pela própria natureza e não houve a comprovação da aquisição lícita dos objetos.

O Ministério Público, em ambas as instâncias, manifestou-se
favoravelmente ao provimento do recurso
, entendendo estarem ausentes elementos que demonstrem a relação direta entre os objetos e a infração penal apurada, especialmente diante da extinção da punibilidade e da ausência de prova inequívoca da ilicitude dos bens.

Com efeito, o Código de Processo Penal dispõe, em seus arts. 118 e 120, que os bens apreendidos podem ser restituídos ao legítimo proprietário, salvo quando houver interesse na persecução penal ou risco de sua utilização para fins ilícitos. Veja-se:

Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou pelo juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.

No presente caso, a ação penal restou encerrada sem julgamento de mérito, em razão de extinção da punibilidade pela prescrição, e
não se comprovou nos autos que os bens em questão tenham origem criminosa
, nem mesmo que tenham sido adquiridos com proveito do crime de receptação que lhe foi imputado. Ao contrário, constam nos autos declarações do próprio apelante sobre as circunstâncias da aquisição dos bens, com os recibos de compra de ambos.

Por outro lado, embora a origem dos bens não esteja plenamente documentada (eis que não existe documento fiscal oficial, mas apenas os anteditos recibos de compra), a
simples ausência de nota fiscal não autoriza presunção de ilicitude
, sobretudo diante do decurso do tempo e das circunstâncias regionais notoriamente reconhecidas quanto à informalidade de algumas transações comerciais.

Não é razoável, pois, a manutenção da apreensão de bens pessoais do réu e sua destinação a terceiros, sem decisão de perdimento nos termos legais, sobretudo quando o Estado renunciou, por prescrição, ao seu
jus puniendi
.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. INQUÉRITO POLICIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. LAVAGEM DE CAPITAIS. INVESTIGADO NÃO DENUNCIADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu pedido de restituição de valores bloqueados e de celular apreendido no curso das investigações de suposta organização criminosa voltada para o tráfico de drogas e lavagem de capitais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de restituição de bens e valores apreendidos no curso de investigação, uma vez que o investigado, ora apelante, não foi denunciado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em atenção ao disposto no artigo 118, do Código de Processo Penal, uma vez que o investigado, ora apelante, não foi denunciado, não há razão para manter a apreensão do seu celular, tampouco o bloqueio dos valores a ele vinculados, entendimento manifestado pelo Ministério Público, que é o titular da ação penal.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 118.

(TJDFT - Acórdão 1998565, 0707426-76.2025.8.07.0001, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.)

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO QUALIFICADO – ARTIGO 157, §2º, II C/C §2º-A, I, DO CP – PENA DE 08 (OITO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 50 (CINQUENTA) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO – PRELIMINARMENTE PLEITEIA A CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. Impossibilidade. Incabível na via eleita, pois é competência da Seção de Direito Penal, consoante entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal. ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVA – Improcedência. Devidamente comprovadas autoria e materialidade do delito através das provas produzidas em sede de inquérito policial, confirmadas em juízo. Ressalto que a jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, quando corroborados por outros elementos de prova, especialmente pelo Auto de apreensão, quando a res furtiva e arma do crime foram apreendidas em poder do apelante, aliado aos depoimentos testemunhais. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – Procedência. Apesar da culpabilidade ter sido valorada desfavorável ao apelante, por aduzir o magistrado que o mesmo possuía certa intimidade com a vítima, entendo que a circunstância não fora decisiva para o cometimento do crime, capaz de reduzir ou quebrar a relação de confiança entre vítima e apelante, razão pela qual, considero como inerente ao tipo, devendo a pena base ser reduzida ao mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa. Na segunda fase mantem o mesmo patamar, pois ausentes atenuantes e agravantes. Na terceira fase, porém, mantenho o aumento da pena em 2/3, consoante sentença condenatória, perfazendo o quantum de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) dias multa, totalizando a reprimenda em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias multa. O regime de cumprimento é o semiaberto, nos termos do artigo 33, §2&deg;, "b", do CP. RESTITUIÇÃO DA MOTOCICLETA APREENDIDA – Provimento. Não consta nos autos nenhum elemento que possa sustentar que a referida motocicleta tenha sido adquirida com proveito do crime, conforme comprovada pela certidão de primariedade, considerando ainda que o veículo em questão fora adquirido em época anterior ao fato. Dessa forma, deve ser restituído o bem apreendido, nos termos inclusive do parecer ministerial. REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL PARA FINS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – Inviabilidade. Matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais. REFORMA DA PENA DE MULTA – Possibilidade. Restou reduzida para 16 (dezesseis) dias multa, quando da nova pena aplicada, levando em conta o critério trifásico de fixação da pena. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – Inocorrência. Resta pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que mesmo o réu sendo beneficiário da justiça gratuita ou patrocinado pela Defensoria Pública, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, fazendo jus tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação, conforme dispõe o art. 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0004916-93.2019.8.14.0051 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 12/09/2022)

Ante o exposto, hei por bem CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, para determinar a restituição ao apelante das duas alianças de ouro, do cordão de ouro e do crucifixo de ouro apreendidos nos autos, observadas as formalidades legais.

É o voto.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025